Tribunal: TCU
Processo: 016.564/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7730/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.564/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gessiane Cerqueira Santos (XXX.302.875-XX); Jacqueline Guedes da Fonseca (XXX.546.677-XX); Jeane Cerqueira Santos (XXX.123.365-XX); Jeanne Azevedo Soares (XXX.601.907-XX); Lia Nazareth Mello Aleixo (XXX.196.252-XX); Lucia Ferreira da Silva (XXX.546.267-XX); Patricia Guedes da Fonseca Guimaraes (XXX.178.777-XX); Rejane Cristina Soares de Jesus (XXX.734.927-XX); Suely Fonseca de Souza (XXX.654.407-XX); Tatiana Guedes da Fonseca (XXX.525.547-XX); Teresinha de Andrade Lopes da Fonseca (XXX.355.487-XX); Zelia Felippe da Costa Gomes (XXX.032.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.